Tribunal: TJMT
Processo: 1018293-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018293-23.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RENATA LOPES PRADO SAES RODRIGUES
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
Proc. Referência: Ação de Busca e Apreensão n. 1002516- 21.2018.8.11.0015, Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Sinop.
Trata-se de Agravo de Agravo de Instrumento interposto por Renata Lopes Prado Saes Rodrigues contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão movida por Banco Bradesco S.A., deferiu o pedido de liminar de busca e apreensão do veículo, objeto de contrato de alienação fiduciária.
A Agravante sustenta, em síntese, a ausência de constituição em mora, em razão de a tentativa de notificação extrajudicial ter sido realizada por meio de telegrama digital, despido de aviso de recebimento, que não serve para comprovar a mora do devedor, bem assim que não houve o esgotamento dos meios para justificar a notificação editalícia (protesto do título).
Assim, ao argumento de que o procedimento de constituição em mora não atendeu aos requisitos do Decreto-Lei n. 911/1969 e está eivado de nulidade, pugna pelo provimento do recurso para que seja aplicado o efeito translativo ao recurso e julgada extinta a ação de busca e apreensão, e aplicada multa por litigância de má-fé.
Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que está desempregada e não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo.
Não há pedido de liminar.
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, por restar configurada a hipossuficiência financeira da requente pelos documentos trazidos aos autos (Id. 55665998 – págs. 1-5), defere-se o benefício pleiteado, exclusivamente para este recurso, com a ressalvada de que o deferimento não afasta a exigência do pedido na origem e a análise pelo Juízo de Primeiro Grau.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator